Tribunal: TJDFT
Processo: 0730409-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação de modificação de guarda e regime de convivência, na qual o genitor pleiteia a guarda compartilhada da criança com o lar de referência paterno e a regulamentação do regime de convivência. Em contestação, a ré requereu a gratuidade de justiça e a improcedência dos pedidos formulados pelo autor.
2. Decisão anterior – A r. decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a ré tem direito ao benefício da justiça gratuita.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que a ré possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.